Tribunal: TJSP
Processo: 2218582-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CITAÇÃO POSTAL – Pretensão de reforma da r.decisão que determinou a expedição de carta precatória para citação por oficial de justiça – Cabimento - Hipótese em que o Código de Processo Civil possibilita a tentativa de citação postal (artigo 247) – Desnecessidade da expedição de mandado – RECURSO PROVIDO.